Tribunal: TJES
Processo: 0000095-75.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-75.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou aclaratórios anteriores. A Embargante sustenta omissão e negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo nas ações ambientais relacionadas ao contrato de concessão extinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de omissão se caracteriza quando o ato judicial deixa de se manifestar sobre matéria relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado já havia enfrentado expressamente a alegação de nulidade por ausência de citação do Estado do Espírito Santo, reafirmando a inexistência de litisconsórcio necessário em ações ambientais, conforme jurisprudência consolidada.

A invocação da natureza do contrato de concessão e de sua extinção constitui mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração, que se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A reiteração de embargos com caráter protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A utilização protelatória dos Embargos de Declaração autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000095-75.2017.8.08.0021

EMBARGANTE:
RODOSOL – CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL

EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pela RODOSOL – Concessionária Rodovia do Sol em face do Acórdão de ID 13746780, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não acolheu os Aclaratórios anteriormente opostos pela Embargante.

Nas razões de ID 14041016, sustenta que há omissão e negativa de prestação jurisdicional por não ter sido apreciada a tese de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Espírito Santo, fundamentada na peculiaridade da relação de concessão e na superveniente extinção do contrato.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804), de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios.

Isso porque a alegação de nulidade por ausência de citação do Estado do Espírito Santo já havia sido abordada no acórdão anterior, que reafirmou a inexistência de litisconsórcio necessário em ações ambientais, conforme jurisprudência consolidada. A tentativa da Embargante de vincular a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo à natureza da relação de concessão e à extinção do contrato busca, na verdade, reabrir discussões já encerradas.

Assim e tendo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretende a Embargante no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Advirta-se a Embargante de que a reiteração dos Aclaratórios protelatórios ensejará a aplicação de multa descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.